Tribunal: TJDFT
Processo: 0740404-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0740404-12.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PIMENTEL CONSTRUTORA E FUNDACOES LTDA - ME, JOSE FERREIRA PIMENTEL JUNIOR, EDVANIA OLIVEIRA BARREIROS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão de indeferimento do pedido de expedição de ofício ao CNIB e de inscrição da parte executada nos cadastros de inadimplentes, por meio do Serasajud, na demanda executória n.o 0702152-39.2028. (Vara Cível do Guará - DF). Eis o teor da decisão ora revista: Indefiro, por ora, a inclusão do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes, sobretudo via sistema SerasaJud, haja vista que se trata de providência extrajudicial à plena disposição da parte exequente, a qual não decorre de norma cogente (art. 782, § 3.o, do CPC/2015); porém, se a parte exequente eventualmente encontrar dificuldades para a realização da providência almejada, deverá comprovar nos autos, para que este Juízo adote as ulteriores providências correspondentes. Fica a parte exequente intimada a indicar bens penhoráveis, tudo no prazo de quinze (15) dias, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC). Intime-se. [...] Embargos tempestivos. Deles conheço. As hipóteses de acolhimento dos embargos estão previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. São as seguintes: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Também quanto à omissão, a jurisprudência do c. STJ é uníssona no sentido de que o julgador não está adstrito a responder a todos os argumentos das partes, desde que fundamente sua decisão e rejeite-os na coerência da redação exposta na fundamentação. Nesse sentido: AgRg no AREsp 2.723/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 02/08/2012. O e. TJDFT também já afirmou que o vício da omissão deve ser considerado quando o juiz ou tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Isso não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos, mesmo sob a perspectiva do Novo Código de Processo Civil, desde que sejam apreciadas as teses capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Precedente: Acórdão 1311825, 07104448120208070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada . A contradição se dá quando há conflito entre premissa e conclusão. Não ocorre no presente caso contradição nem omissão, pois a consequência jurídica do fato demonstrado foi analisada detidamente. Não ocorre defeito na decisão se a valoração dos fatos em debate e a interpretação da norma e julgados que disciplinam a matéria estão em desacordo com o que a parte inconformada considera mais correta. Também não há obscuridade, porque todos os pontos necessários para a conclusão foram resolvidos. Também não vejo erro material. A parte pretende, na verdade, é rediscutir a valoração da prova ou aplicação do direito. Os fundamentos da decisão, porém, não precisam estar de acordo com o entendimento da parte para ter validade e resolver a questão. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa quando já devidamente analisado e decidido em decisão fundamentada. Também não é o meio adequado e cabível para pleitear modificação de decisão. Eles servem para corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento e executoriedade, pelas restritas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e erro material, as quais devem ser obedecidas mesmo para a finalidade de prequestionamento. Assim, a discordância contra os fundamentos da decisão deve ser exposta em recurso pertinente. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, por não conter na decisão nenhum dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Lado outro, passo a apreciar o pedido de expedição de ordem de indisponibilidade de bens (CNIB), formulado pelo credor. Com efeito, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), criada pelo Conselho Nacional de Justiça, integra todas as indisponibilidades de bens determinadas por magistrados e autoridades administrativas em todo o país. No entanto, não é destinada à penhora de bens em processos cíveis ou à pesquisa de patrimônio de devedores de instituições financeiras. Nesse contexto, as medidas relacionadas à indisponibilidade de bens no CNIB são inadequadas para a satisfação do crédito e não são eficazes para compelir o devedor ao pagamento. Indefiro, portanto, a diligência. Fica a parte exequente intimada a indicar bens penhoráveis, tudo no prazo de quinze (15) dias, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC). Intime-se. A parte agravante sustenta que “é pacífico na jurisprudência que a falta de localização de bens penhoráveis do devedor, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional de direito e medidas excepcionais nos termos do art. 139 do CPC”. Invoca o princípio da efetividade. Articula que “ao mesmo passo que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao d. Magistrado propiciar ao Exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual, maior eficiência e celeridade”. Afirma que a consulta ao CNIB e a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes por meio do Serajud se revelam medidas coercitivas efetivas para incentivar o cumprimento da obrigação. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para determinar “a decretação de indisponibilidade de bens da executada por meio do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB e a inclusão do nome dos executados no SERASAJUD Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se ao cumprimento de sentença oriundo de ação monitória. No que se refere ao SERASAJUD nutro a concepção jurídica de que incumbe à parte interessada (ora agravante) promover a inscrição da parte executada no sistema de proteção ao crédito, sem onerar as atividades cartorárias do Tribunal. No ponto, a iniciativa dessa medida por conta (e respectivo controle) do Poder Judiciário, na linha do disposto no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, é uma faculdade que, à luz dos princípios da eficiência e razoabilidade, deve estar condicionada à comprovação de impedimento do credor em proceder com a inscrição, o que não se evidencia no presente concreto. De outro turno, no que concerne à determinação de indisponibilidade dos bens por meio do sistema CNIB, esta Segunda Turma Cível já se manifestou no sentido de que: [...] a CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, e se destina a integrar todas as ordens de indisponibilidade decretadas por Autoridades Judiciárias ou Administrativas. 2.1. O acesso à base de dados da CNIB não está condicionado à expedição de ordem judicial, pois a parte interessada pode requerer essa diligência diretamente ao Cartório respectivo, desde que promovido o devido recolhimento do valor referente aos emolumentos. 3. A regra prevista no art. 524, inc. VII, do CPC, determina que é do credor a atribuição de indicar bens do devedor passíveis de penhora [...] (TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1843403, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, DJe 18.4.2024). Nesse mesmo sentido (ônus do credor), os acórdãos de outras Turmas Cíveis do TJDFT: Terceira Turma Cível, acórdão 1851209, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, DJe 02.05.2024; Quinta Turma Cível, acórdão 1836103, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, DJe 02.05.2024; Sexta Turma Cível, acórdão 1839231, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, DJe 16.04.2024 Nesse quadro, não subsiste suporte fático e probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque o princípio da cooperação não deve ser lido de maneira isolada, de sorte que incumbe a parte interessada (ora agravante) promover as diligências cabíveis (típicas e atípicas) à localização de bens penhoráveis do devedor, sem onerar as atividades cartorárias do Tribunal. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretensa inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. CNIB E SERASAJUD. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O acesso ao sistema CNIB não é reservado ao âmbito do judiciário, podendo ser consultado diretamente pelas partes interessadas na localização de bens do devedor, mediante o pagamento dos respectivos encargos. 2. A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, via SERASAJUD, é medida coercitiva de caráter excepcional, condicionada à demonstração de sua necessidade e adequação, o que não restou comprovado nos autos. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2009195, 0708018-26.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 26/06/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. INCLUSÃO DOS DEVEDORES NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. ÔNUS. CREDOR. REQUERIMENTO AO JUÍZO. SERASAJUD. ART. 782, § 3o, DO CPC. FACULDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto pela exequente decisão interlocutória em execução por quantia certa, a qual indeferiu o pedido de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o nome do agravado executado deve ser incluído em cadastros de proteção ao crédito, por determinação judicial, via SERASAJUD. 3. Em regra, é ônus do credor a inscrição do nome do devedor em cadastros negativos. Todavia, a inclusão do nome de executado em cadastros de inadimplentes, por determinação judicial, é prevista no art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil. 3.1. A inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes é faculdade conferida ao juiz, e não obrigação, a depender das circunstâncias do caso concreto, conforme se infere da própria redação do art. 782, § 3o, do CPC. 3.2. O credor deve demonstrar a necessidade da intervenção judicial no caso concreto. Além disso, deve demonstrar a necessidade da medida para a satisfação do seu crédito e comprovar que as diligências empreendidas na busca de bens do devedor não tiveram o sucesso esperado. Igualmente, deve demonstrar a impossibilidade ou dificuldade de inserir o nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito por sua própria conta. Isso porque, não pode o Credor, deliberadamente, transferir ônus que lhe cabe ao Poder Judiciário, sem que antes tenha esgotados os meios legítimos ao seu alcance. 4. Ausente a comprovação da impossibilidade da inclusão do nome do agravado executado em cadastros de proteção ao crédito pelo agravante, a decisão que indeferiu o pedido do exequente deve ser mantida. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1948099, 0732823-77.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21.11.2024, publicado no DJe: 05.12.2024.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator